Tribunal: TJDFT
Processo: 0704969-15.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. TEMA 1132, DO STJ. SENTENÇA CASSADA.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp no 1.951.888 e REsp no 1.951.662 (Tema 1132, do STJ), ocorrido em 9 de agosto de 2023, entendeu pela desnecessidade do recebimento da comunicação extrajudicial pelo devedor, para que seja comprovada a sua mora, bastando, apenas, o envio da notificação para o endereço indicado no contrato de financiamento celebrado entre as partes.
2. Apelo provido.